Tribunal: TRF3
Processo: 0000095-31.2006.4.03.6004
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
113/740)

0000095-31.2006.4.03.6004

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 58531

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COCAÍNA. TRANSNACIONALIDADE COMPROVADA. ART. 14 C/C ART. 18, INC. I E III, AMBOS DA LEI No 6.368/76. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS.

1. A materialidade do delito de associação para o tráfico não foi objeto de recurso, além de ter se evidenciado das provas dos autos à saciedade.

2. Consta dos autos que em fiscalização de rotina em um ônibus que fazia o trajeto Corumbá/MS - Campo Grande/MS, um indivíduo foi flagrado transportando 730 g de cocaína. Conduzido à delegacia de polícia, ele narrou em detalhes a estrutura e o funcionamento do grupo criminoso que realizava tráfico internacional de entorpecentes, sobretudo na rota Mato Grosso do Sul, Ilhéus/Bahia e Holanda. Dentre os membros apontados por esse indivíduo, houve menção da atuação do ora recorrente no grupo, nas funções de transporte de droga, de aquisição de moeda estrangeira e movimentação de valores oriundos das atividades ilícitas em suas contas bancárias.

3. A confirmação do envolvimento do recorrente nas atividades do grupo de forma não eventual tem espeque na prova oral coligida, além de documentos diversos obtidos de diligência de busca e apreensão em duas residências, identificadas como sendo de membros centrais da estrutura criminosa. De outra monta, as ilações defensivas no sentido de que o réu emprestou suas contas bancárias sem saber que seriam utilizadas para propósitos ilícitos não é crível, como também não o é a alegação de que desconhecia muitos dos integrantes do grupo, considerando os contratos de câmbio em seu nome e extratos de suas contas bancárias localizadas nas residências destes indivíduos.

4. Dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal.

5. Com o redimensionamento da pena, cabível a fixação do regime inicial aberto. Cabível a substituição por duas restritivas de direitos.

6. Recursos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu Igor da Silva Rodrigues e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal, e, de ofício, reduzir a pena-base de Igor da Silva Rodrigues, de modo que resta definitiva a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, possibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.